Tribunal: TJBA
Processo: 8163091-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163091-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS

Advogado(s)
:
PATRICIA DA SILVA LEITAO BARBOSA

APELADO: MAURICIO LAUKENICKAS

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES BRASIL, ALBERTO AZIZ LEAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por MAURÍCIO LAUKENICKAS e FLÁVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS, contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para impor ao autor a integralidade dos ônus da sucumbência. MAURÍCIO LAUKENICKAS alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, desproporcionalidade na distribuição da sucumbência e ausência de consideração à procedência do pedido principal. FLÁVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS, por sua vez, sustenta omissão e contradição quanto à alegação de prevenção da Vara de Família de Goiânia para apreciação da controvérsia patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à (i) base de cálculo da verba honorária fixada, (ii) adequação da distribuição dos encargos processuais em face do êxito parcial da parte autora, e (iii) competência do juízo cível diante da tramitação de ação de divórcio com pedido de partilha do mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se erro material no acórdão ao fixar os honorários sobre o valor da causa, em vez de sobre o valor da condenação, que é líquido e mensurável.

4. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser calculados, preferencialmente, sobre o valor da condenação, afastando-se o uso subsidiário do valor da causa.

5. Rejeitam-se as demais alegações de MAURÍCIO LAUKENICKAS, especialmente no que tange à redistribuição da sucumbência e à alegada omissão sobre pontos enfrentados.

6. Os embargos opostos por FLÁVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS não se ajustam às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da competência e afastou a alegação de prevenção com base na inexistência de pedido formal de partilha.

7. Também se rejeita o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, diante da plausibilidade jurídica dos fundamentos deduzidos nos embargos opostos por MAURÍCIO LAUKENICKAS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração de MAURICIO LAUKENICKAS conhecidos e parcialmente acolhidos, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Embargos de declaração de FLÁVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar, prioritariamente, o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível sua incidência sobre o valor da causa quando o proveito econômico for mensurável. 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas à oposição de embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, e 1.022
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Embargos de Declaração n.º 05105799320178050080, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho; TJ-BA, Apelação n.º 05640662120178050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos na APELAÇÃO CÍVEL nº 8163091-15.2023.8.05.0001
em que figuram reciprocamente como partes embargantes
MAURICIO LAUKENICKAS e FLÁVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E ACOLHER PARCIALMENTE
os opostos por
MAURICIO LAUKENICKAS
e
REJEITAR
os opostos por
FLÁVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça

A2